Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714920-63.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLESSIO TENORIO DE SOUZA SANTOS, MURILO CANDIDO DE ALMEIDA MONTEIRO IMPETRANTE: FERNANDO DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FERNANDO DA SILVA SANTOSem favor de MURILO CANDIDO DE ALMEIDA MONTEIRO e CLESSIO TENORIO DE SOUZA SANTOS, cujas prisões em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 312, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 288, caput, do Código Penal (tentativa de peculato e associação criminosa), foram convertidas em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, em 17/4/2023, pelo suposto desvio de carga de alimentação de merenda escolar. Aduz que, de acordo com o auto de prisão em flagrante, a pedido do proprietário da empresa que mantém contrato com a Secretaria de Educação do DF, policiais passaram a monitorar três caminhões que iriam fazer entregas em Ceilândia/DF, no horário de 07h35min e 19h30min, período em que monitoravam os pacientes, sendo que MURILO conduzia o caminhão e CLESSIO era o ajudante. Salienta que, por volta das 18h25min, o caminhão parou no Bar e Restaurante União e foram descarregadas 10 caixas, momento em que os policiais fizeram a abordagem e localizaram mais 4 caixas de 18kg cada e uma caixa de 18kg também sem a parte do peso original. Destaca que os pacientes não chegaram a receber nenhum valor, uma vez que as caixas não chegaram a ser negociadas com o proprietário do estabelecimento que não se encontrava no local. Assevera que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fora fundamentada na gravidade das condutas, sem considerar que eles são primários e foram presos em contextos diferentes dos demais acusados, uma vez que estavam sozinhos e não chegaram a receber nenhuma quantia no local do flagrante. Invocam o princípio da presunção da inocência. Defende a inexistência de qualquer elemento que indique que a soltura dos pacientes colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a eventual aplicação da lei pena. Argumenta que foi deferida a liminar de habeas corpus em favor do indiciado DAVI KENNEDY RIBEIRO DA SILVA. Em liminar, requer a expedição de alvará de soltura, a fim de que os pacientes possam responder ao processo em liberdade, e subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Os pacientes MURILO CANDIDO DE ALMEIDA MONTEIRO e CLESSIO TENORIO DE SOUZA SANTOS foram presos em flagrante, em 17/4/2023, pela prárica, em tese, dos crimes previstos no art. 312, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 288, caput, do Código Penal (tentativa de peculato e associação criminosa). Conforme o Auto de Prisão em Flagrante n. 258/2023 – 20a DP e Ocorrência Policial n. 1785/2023 – 20a DP, no dia 17/04/2023, a pedido do proprietário da empresa Litoral Pescados Ltda., que tem contrato de abastecimento de proteína animal com a Secretaria de Educação do Distrito Federal e recebeu algumas reclamações dos colégios no sentido de que o carregamento estava vindo com o peso abaixo do contratado, policiais civis lotados na 20a e 33a Delegacias de Polícia monitoraram as entregas do dia. MURILO e CLESSIO prestavam serviços terceirizados para a empresa, sendo MURILO o motorista do caminhão e CLESSIO seu ajudante. Consta que, por volta de 18h25min o caminhão conduzido por MURILO parou no Bar e Restaurante União, localizado na QNP 18 em Ceilândia, e a equipe viu o momento em que três homens descarregaram 10 caixas do caminhão frigorífico, sendo que, antes que os homens pudessem descarregar mais caixas, a equipe policial abordou os três homens e a mulher que era a responsável pelo estabelecimento comercial. No caminhão, os policiais localizaram mais 4 caixas de 18kg de frango cada uma, mais uma caixa com carga parcial. No total, foram encontradas 14 caixas de 18kg de frango e mais uma com carga parcial. Os indiciados disseram na delegacia que tinham negociado a mercadoria pelo valor de R$ 6,00 o quilo. A prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Confira-se: “(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante por associação criminosa de Murilo, Davi, Sinval, Cléssio e Daniel na prática de peculato (seja tentado ou consumado) para o desvio em proveito próprio de proteína animal de merenda escolar. Ainda, receptação qualificada imputada a Edson. Quanto à conduta dos cinco primeiros apresentados, a prisão se mostra necessária. A conduta visava ludibriar a entrega de merendas em colégios e tais condutas estão devidamente descritas no auto de prisão em flagrante. DANIEL e SINVAL (que operavam juntos) e DAVI (que no dia estava sozinho), praticaram peculato consumado, já que a transação se perfez e as equipes policiais chegaram logo após. Quanto a MURILO e CLESSIO, o PCULATO se deu na figura tentada, considerando que os policiais evitaram que a transação se encerrasse. Vale acrescentar que as informações são de que os indiciados citados já atuavam de tal forma há um tempo, conforme o monitoramento do representante da vítima, razão pela qual, há indícios da união estável e permanentes com o fim de cometer crimes. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso, do risco de reiteração delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista que as medidas cautelares diversas não seriam suficientes para impedir novas condutas diante da estabilidade e permanência com que elas vinham sendo realizadas por parte de Murilo, Cléssio, Sinval, Daniel e Dani, os quais estão associados criminalmente na prática delitiva. Quanto a Edson, ressalto que não há indicativo de que estaria associado criminalmente com os demais presos, razão pela qual foi imputado ao apresentado a receptação qualificada, não havendo outra conduta verificada. Desse modo, entendo ser possível a concessão da liberdade provisória apenas a esse agente, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, como a fiança”. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Tudo indica que os pacientes já desviavam, há algum tempo, parte das cargas alimentícias destinadas às escolas. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador